Tribunal: TJSP
Processo: 2150014-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e Apreensão. Insurgência contra r. decisão que determinou que o banco autor juntasse a notificação válida, com a constituição da requerida em mora. Análise do pedido liminar que foi postergada, e não indeferida. Decisão sem qualquer conteúdo decisório. RECURSO NÃO CONHECIDO.